Tribunal: TJBA
Processo: 8054891-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054891-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI AGRAVADO: JOSEANE SOUZA GOMES Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. RETORNO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA. TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL OU ENTREGA EFETIVA NO DOMICÍLIO QUANDO A FRUSTRAÇÃO DECORRE DE FATO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. DEVER DE ATUALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO ENDEREÇO. BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO REFORMADA. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. I. A comprovação da mora nas ações de busca e apreensão fundamentadas no Decreto-Lei nº 911/1969 exige apenas a prova da remessa da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no momento da contratação, dispensando-se a demonstração do recebimento pessoal. II. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1132, consolidou o entendimento de que é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, sendo irrelevante se a entrega foi obstada por terceiros ou por ausência do destinatário. III. A informação "Não Procurado" exarada pelos Correios atesta que a correspondência esteve à disposição do devedor na unidade postal, não tendo sido retirada por desídia ou inacessibilidade do logradouro por ele indicado. Tal circunstância não invalida a mora, sob pena de transferir ao credor diligente um ônus logístico que pertence ao devedor, em afronta aos princípios da probidade e boa-fé contratual. IV. Preenchidos os requisitos da prova da mora e do inadimplemento, a concessão da liminar de busca e apreensão é medida impositiva, por força do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. V. Agravo de instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054891-43.2025.8.05.0000, da Comarca de Itaparica/BA, em que figuram como agravante ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e como agravada JOSEANE SOUZA GOMES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, Sala das Sessões, data no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora